Tribunal: TJSP
Processo: 1000823-64.2019.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Contrato bancário – Empréstimo pessoal – Cobrança de taxa de juros bem acima da média de mercado – Abusividade – Recálculo da dívida com aplicação da taxa média para os negócios discutidos nos autos e condenação da instituição financeira à restituição, de maneira simples, da diferença paga - Danos morais inexistentes – Apelação provida, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500936
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000823-64.2019.8.26.0430, da Comarca de Paulo de Faria, em que é apelante JOSÉ
ONIVALDO ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000823-64.2019.8.26.0430 -Voto no 33342
2
Apelação n.o 1000823-64.2019.8.26.0430
Comarca de Paulo de Faria Vara Única
Apelante: José Onivaldo Rosa
Apelado: Banco Agibank S/A
Voto n.o 33342
Contrato bancário Empréstimo pessoal Cobrança de taxa de juros bem
acima da média de mercado Abusividade Recálculo da dívida com
aplicação da taxa média para os negócios discutidos nos autos e
condenação da instituição financeira à restituição, de maneira simples, da
diferença paga - Danos morais inexistentes Apelação provida, em parte.
Pretensão de revisão de contrato julgada improcedente, adotado o
relatório da r. sentença.
Em apelação, o autor alegou a possibilidade de revisão contratual
de acordo com entendimento firmado pelo STJ no julgamento de Recurso
Especial Repetitivo, tendo em vista a abusividade da taxa de juros cobrada pelo
requerido. Alegou que, no contrato firmado entre as partes, a taxa de juros
exigida foi muito superior à média de mercado, o que caracteriza a ocorrência de
onerosidade excessiva. Sustentou que faz jus à devolução dobrada da quantia
paga a maior. Afirmou a ocorrência de danos morais, sustentando que o réu agiu
em total e inaceitável desconformidade como o que exige o princípio da boa-fé.
Pugnou pela condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios de, no
mínimo, R$ 5.000,00. Postulou pelo provimento do recurso.
Houve resposta.
Eis o relatório.
Consta dos autos que o autor firmou com o requerido contrato de
empréstimo pessoal no 1210074342 (fls. 19/21), celebrado em 19/12/2016, no
valor de R$ 1.026,96, pago em dez parcelas de R$ 220,00, a primeira com
vencimento em 29/12/2016 e a última em 29/09/2017, à taxa de juros de 20,50%
ao mês e de 837,23% ao ano (Custo Efetivo Total de 1.325,45% ao ano).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000823-64.2019.8.26.0430 -Voto no 33342
3
Não se ignora que os empréstimos são concedidos pelas
instituições financeiras mediante análise do perfil do mutuário e que os encargos
são calculados de acordo com os riscos envolvidos, mas, no caso em análise, as
taxas de juros remuneratórios foram pactuadas bem acima da média praticada
pelo mercado, o que, evidentemente, coloca o consumidor em desvantagem
exagerada e, portanto, autoriza a revisão pretendida.
Neste sentido é a orientação firmada pelo E. Superior Tribunal de
Justiça em julgamento ocorrido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Recurso
Especial n.o 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, C. 2a Seção, j. em
22/10/2008):
“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e
que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto.”
A autora indicou, para o tipo do mútuo em discussão, a taxa média
de 139,79% ao ano, a qual está de acordo com as informações disponibilizadas
pelo BACEN na internet sob título de “SGS
Sistema Gerenciador de Séries
Temporais v2.1” subtítulos “Indicadores de Crédito”, “Taxas de Juros % a.a., “Taxas
de Juros com recursos livres”, “Taxa média de juros - Pessoas físicas - Crédito pessoal
não consignado”.
A dívida deve ser recalculada de acordo com a taxa de juros acima
descrita, com capitalização mensal. Valores cobrados em excesso deverão ser
restituídos ao autor, de maneira simples, com juros desde a citação e correção
monetária contada dos respectivos desembolsos. Ressalte-se, aqui, que não há
que se falar em devolução em dobro de valores, tendo em vista que a
jurisprudência é firme no sentido de que, para a repetição dobrada, é necessária
a existência não só de pagamento indevido, como também a má-fé do credor
(AgInt no REsp 1449237/PR, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, 3a Turma, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000823-64.2019.8.26.0430 -Voto no 33342
4
25/4/2017). E, no presente caso, a má-fé não restou configurada.

Por fim, não há que se falar em reparação por danos morais. A
discussão limitou-se a interesses negociais, não interferindo na honra e na esfera
íntima ou psíquica do autor.
Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade do
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios devidos ao patrono da parte contrária, fixados em 15% sobre o valor
da condenação, observada a gratuidade judiciária concedida ao requerente.

Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte, à apelação,
para recálculo da dívida de acordo com os parâmetros aqui fixados.
Gil Coelho
Relator